Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-75.2019.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REMOÇÃO DE POSTES E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado do mérito plenamente viável nos autos - Questão eminentemente jurídica, tendo sido os fatos já esclarecidos - Pretensão do autor de que a CPFL custeie a remoção e instalação dos postes da rede de energia em novos pontos - Alegada violação ao direito

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REMOÇÃO DE POSTES E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado do mérito plenamente viável nos autos - Questão eminentemente jurídica, tendo sido os fatos já esclarecidos - Pretensão do autor de que a CPFL custeie a remoção e instalação dos postes da rede de energia em novos pontos - Alegada violação ao direito de propriedade - Suposto impedimento à edificação em sua propridade - Inocorrência - Pela inteligência do art. 102 da Resolução Normativa no 414/10 da ANEEL, os custos de remoção serão cobrados do autor, porque se dará em benefício exclusivo do proprietário - Postes e rede elétrica que não estão impedindo a passagem ou direito de fruição da propriedade - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000510-75.2019.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante EUCLIDES
FAZOLI, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000510-75.2019.8.26.0601 - Comarca de Socorro - Voto no 33.866 - bhs
2
Voto no 33.866
Apelação Cível no 1000510-75.2019.8.26.0601
Comarca: Socorro
Apelante: EUCLIDES FAZOLI
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
JUÍZA:Fernanda Yumi Furukawa Hata
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REMOÇÃO DE
POSTES E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -Preliminar de
cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado
do
mérito
plenamente
viável
nos
autos
-
Questão
eminentemente jurídica, tendo sido os fatos já esclarecidos -
Pretensão do autor de que a CPFL custeie a remoção e
instalação dos postes da rede de energia em novos pontos -
Alegada violação ao direito de propriedade - Suposto
impedimento à edificação em sua propridade - Inocorrência -
Pela inteligência do art. 102 da Resolução Normativa no 414/10
da ANEEL, os custos de remoção serão cobrados do autor,
porque se dará em benefício exclusivo do proprietário - Postes
e rede elétrica que não estão impedindo a passagem ou direito
de fruição da propriedade - Sentença mantida - Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
por Euclídes Fazoli, às fls. 174/184, contra a r. sentença de fls. 163/166,
nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Companhia
Paulista de Força e Luz CPFL, que julgou improcedente o pedido,
extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Foram arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais por
equidade em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000510-75.2019.8.26.0601 - Comarca de Socorro - Voto no 33.866 - bhs
3
Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação,
pleiteando a reforma da r. sentença ora combatida.
Aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa, na medida em
que houve julgamento antecipado da lide, sem que a magistrada
averiguasse o pedido de inversão do ônus da prova.
Alega que a r. magistrada deixou de analisar os documentos
juntados às fls. 100 e seguintes, os quais abordam as normas técnicas
utilizadas como referência para a execução de projetos. Aponta que a r.
sentença ora combatida não foi bem fundamentada, violando, portanto, os
artigos 141 e 489 do Código de Processo Civil.
No mérito, requer a inversão do ônus da prova, com
fundamento no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar, na espécie,
de falha na prestação do serviço. Indica que os quatro postes instalados na
forma de “zig zag” se encontram no meio da propriedade, conforme
documento de fls. 19.
Defende que em decorrência de tal instalação, apenas seria
possível a realização de obras no imóvel fora da faixa de segurança.
Entende que a instação dos postes foi inadequada e imprópria, não se
enquadrando nas hipóteses previstas nos artigos 44, inciso III, 102, incisos
XII e XIII da Resolução no 414/10 da ANEEL.
Cita, para fundamentar o seu direito, jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000510-75.2019.8.26.0601 - Comarca de Socorro - Voto no 33.866 - bhs
4
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 189/194.
Oposição ao Julgamento virtual às fls. 198/199, reiterada às
fls. 208/209, mas posteriormente retirada implicitamente.
Decisão de fls. 200/203, de relatoria do i. Des. Eloy Estevão
Troly da 15a Câmara de Direito Privado que determinou a remessa dos
autos para uma das Câmaras de Direito Público.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de
antecipação de tutela ajuizada por Euclides Fazoli em face da Companhia
Paulista de Força e Luz CPFL aduzindo ser proprietário de um imóvel
localizado na Estrada Felício de Souza, com área de 16.350,35m2,
pleiteando a remoção e instalação em novos pontos dos 4 postes de rede
elétrica instalados em sua propriedade, os quais limitariam o uso de seu
imóvel.
O cerne da questão nesses autos é a possibilidade da CPFL
cobrar pela realização do serviço de remoção dos postes de rede elétrica
situados no terreno de propriedade do autor (fls. 19), orçado em
R$61.663,01.
Preliminarmente, tenho como inexistente o cercemaneto de
defesa alegado pelo autor, que tem como base o julgamento antecipado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000510-75.2019.8.26.0601 - Comarca de Socorro - Voto no 33.866 - bhs
5
mérito pela r. magistrada, bem como a ausência de inversão do ônus da
prova.
Ora, com base no art. 370 do Código de Processo Civil, sabe-
se que a produção de prova se volta ao convencimento do órgão jugador,
que poderá dispensá-la caso os fatos já estejam suficientemente
esclarecidos, ou ainda na hipótese dos autos se referirem à matéria
eminentemente jurídica.
E, tais hipóteses, porque constantes nos autos, autorizam o
julgamento antecipado da lide.
Ademais, os documentos juntados nos autos pela parte autora
são suficientes para comprovar que adquiriu o imóvel em comento por
usucapião (fls. 16), pleiteando a realocação dos postes de energia elétrica em
local que não lhe prejudique no exercício do direito de propriedade.
Passando-se ao mérito da questão, cumpre mencionar que a
Legislação Estadual previa que “os postes de sustentação à rede elétrica, que
estejam causando transtornos ou impedimentos aos proprietários e aos
compromissários compradores de terrenos, serão removidos, sem quaisquer ônus para
os interessados, desde que não tenham sofrido remoção anterior”, porém o E.
Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da Lei
Estadual no 12.635/2007, conforme a ementa que segue:
CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07, DE SÃO
PAULO. POSTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA.
OBRIGAÇÃO
DE
REMOÇÃO
GRATUITA
PELAS
CONCESSIONÁRIAS EM PROVEITO DE CONVENIÊNCIAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000510-75.2019.8.26.0601 - Comarca de Socorro - Voto no 33.866 - bhs
6
PESSOAIS
DOS
PROPRIETÁRIOS
DE
TERRENOS.
ENCARGOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS
CONTRATOS DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE DE USURPAÇÃO DAS
COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA DISPOR SOBRE O
TEMA. 1. Tendo em vista (a) a simplicidade da questão de
direito sob exame; (b) a exaustividade das manifestações
aportadas aos autos; e (c) a baixa utilidade da conversão do
rito inicial adotado para o presente caso, a ação comporta
julgamento imediato do mérito. Medida sufragada pelo
Plenário em questão de ordem. 2. As competências para
legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da
exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob
regime de concessão, cabem privativamente à União, nos
termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 175 da Constituição.
Precedentes. 3. Ao criar, para as empresas que exploram o
serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de São
Paulo, obrigação significativamente onerosa, a ser prestada
em hipóteses de conteúdo vago (“que estejam causando
transtornos ou impedimentos”) para o proveito de interesses
individuais dos proprietários de terrenos, o art. 2o da Lei
estadual 12.635/07 imiscuiu-se indevidamente nos termos da
relação contratual estabelecida entre o poder federal e as
concessionárias. 4. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada procedente (ADI 4925, Relator(a): Min. TEORI
ZAVASCKI,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
12/02/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015
PUBLIC 10-03-2015). [grifou-se].
E, neste interim, a Resolução Normativa no 4141, de
09.09.2010, da ANEEL, bem especifica que:
“Art. 44. O interessado, individualmente ou em conjunto, e a
Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis
pelo custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes
casos: (...) VII - deslocamento ou remoção de poste e rede, nos
termos do art. 102; (...)
Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação
do consumidor, são os seguintes: (...)
XIII deslocamento ou remoção de poste;
XIV deslocamento ou remoção de rede”. [grifou-se].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000510-75.2019.8.26.0601 - Comarca de Socorro - Voto no 33.866 - bhs
7
Salienta-se, ademais, que no caso dos autos não há prova de
qualquer ameaça à segurança do autor, ou ainda de efetiva limitação ao uso
do imóvel pelo autor, pois os fios de transmissão avançam bem pouco
sobre o bem, em razão do traçado irregular do terreno (fls. 18).
Além disso, inexisitente qualquer comprovação de que a
instalação nos postes tenha se dado em momento posterior à aquisição da
propriedade pelo autor. Assim, ao que tudo indica, os quatro postes ali
instalados já estavam no mesmo lugar quando da prolação da sentença
declaratória de usucapião, de forma que não procede a alegação de redução
do exercício do direito de propriedade.
Ademais, cumpre salientar que a remoção pretendida, e que
não é negada pela concessionária, caso realizada, será no excluviso
interesse do autor, inexistindo justificativa, portanto, para isentá-lo do
pagamento do preço do serviço, em conformidade com o previsto na
Resolução Normativa no 414/2010.
É, inclusive, o que dispõe a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
“Ação de obrigação de fazer. Remoção de poste de energia
elétrica. Alegação de restrição quanto ao acesso à garagem.
Sentença de improcedência. Apelo da autora. Instalação de
poste que se deu de forma regular e anteriormente à alteração
realizada no terreno. Custo do serviço que deve ser suportado
pelo usuário. Inteligência do art. 102 da Resolução no
414/2010
da
ANEEL.
Sentença
mantida.
Recurso
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1000228-82.2019.8.26.0004. Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Virgílio de Oliveira Júnior. DJ: 13.03.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000510-75.2019.8.26.0601 - Comarca de Socorro - Voto no 33.866 - bhs
8
desprovido.2”[grifou-se].
“REMOÇÃO DE POSTES E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.
Município de Cerquilho. Matéria da Seção de Direito Público,
conforme
decidido
no
Conflito
de
Competência
n.
0031428-10.2017.8.26.0000. Alegação de sentença ultra petita.
Inocorrência. Custos de remoção cobrados dos autores.
Admissibilidade. Inteligência do art. 102, da Resolução
Normativa n. 414/10, da ANEEL. Postes e rede elétrica que
não estão impedindo a passagem ou direito de fruição da
propriedade. Remoção que se dará em benefício exclusivo dos
proprietários do loteamento. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido3”. [grifou-se].
“APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
REMOÇÃO
DE
POSTE
ÀS
EXPENSAS
DA
CONCESSIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Pretensão
jurisdicional voltada à remoção de poste de sustentação de
energia elétrica instalado na frente da garagem do autor às
expensas da concessionária ré. Inadmissibilidade, porque o
autor recebeu o imóvel já com o poste instalado no local
impugnado e, ao instalar uma empresa de guarda-volumes,
empreendeu reforma colocando a garagem justamente na
porção da testada em frente ao poste. Obstáculo que, ademais,
não impede a entrada de veículos no estacionamento do
imóvel. Situação que não enseja à concessionária de energia
elétrica a obrigação de custear a remoção. Além disso, o artigo
2o
da
lei
Estadual
no
12.635/2007
foi
declarado
inconstitucional. Precedentes jurisprudenciais deste E. TJSP.
Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art.
85, § 11, do CPC/15. Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido4”. [grifou-se]
“Obrigação de fazer Remoção de postes de transmissão de
energia
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1000228-82.2019.8.26.0004. Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Virgílio de Oliveira Júnior. DJ: 13.03.2020
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1000043-38.2016.8.26.0137; Rel. Des.
Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; DJ: 05/02/2018.
4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1004395-43.2017.8.26.0577; Rel. Des.
Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; DJ: 09/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000510-75.2019.8.26.0601 - Comarca de Socorro - Voto no 33.866 - bhs
9
elétrica Autora que pretende a remoção dos postes sem
cobrança
do
preço
pela
concessionária
Descabimento
Ausente
demonstração de que a localização dos postes e da fiação
esteja impedindo a fruição do imóvel ou que ofereça risco à
segurança dos ocupantes Remoção por mera conveniência da
autora Cobrança pela realização do serviço pretendido
autorizada pela Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL
Recurso Desprovido5”.[grifou-se].
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença guerreada, motivo pelo qual deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso de
apelação (com majoração de honorários por força do decaimento
recursal [art. 85, § 11, CPC] para R$ 6.500,00 [seis mil e quinhentos
reais]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
5 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1003415-72.2016.8.26.0176. Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público. Rela. Desa. Luciana Bresciani. DJ: 03.08.2018.